Tribunal: TJMT
Processo: 1000146-45.2017.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000146-45.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), ALBERTO CLAUDIO TOME - CPF: 115.700.818-67 (APELADO), DELSON DE SOUZA - CPF: 026.555.361-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ALIENAÇÃO DO BEM. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. TABELA FIPE COMO PARÂMETRO INDENIZATÓRIO. TÍTULO LÍQUIDO. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. COMPENSAÇÃO ENTRE INDENIZAÇÃO E SALDO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta em virtude de decisão proferida em cumprimento de sentença oriundo de Ação de Busca e Apreensão extinta sem resolução do mérito por abandono, na qual, diante da impossibilidade de restituição do veículo alienado a terceiro, houve conversão da obrigação em perdas e danos, fixadas com base na Tabela FIPE à época da apreensão, afastada multa legal, homologado o valor devido e rejeitadas alegações de nulidade do título, inaplicabilidade da Tabela FIPE e compensação com saldo devedor contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o cumprimento de sentença é nulo por ausência de título líquido, exigindo prévia liquidação; (ii) estabelecer se a Tabela FIPE constitui parâmetro adequado para a apuração das perdas e danos; (iii) determinar se é cabível a compensação entre o valor indenizatório e o saldo devedor remanescente do contrato de financiamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A conversão da obrigação em perdas e danos com base na Tabela FIPE configura critério objetivo e determinável por simples cálculo aritmético, afastando a necessidade de liquidação prévia.

4. A falta de apresentação de demonstrativo discriminado do valor reputado correto, quando arguido excesso de execução, implica rejeição da impugnação nesse ponto, conforme ônus previsto no art. 525, §§4º e 5º, do CPC.

5. A Tabela FIPE constitui parâmetro idôneo para fixação do valor de mercado do veículo na data da apreensão, devendo prevalecer sobre o valor obtido em alienação extrajudicial unilateral promovida pelo credor.

6. A extinção da Ação de Busca e Apreensão sem resolução do mérito não extingue o contrato de financiamento nem o saldo devedor dele decorrente, por se tratar de planos distintos (processual e material).

7. A compensação é cabível quando presentes reciprocidade, liquidez e exigibilidade das obrigações, podendo ser reconhecida no próprio cumprimento de sentença, independentemente de ação autônoma.

8. A vedação ao enriquecimento sem causa e o princípio do equilíbrio contratual impõem a compensação entre o crédito indenizatório e o saldo devedor, evitando vantagem patrimonial desproporcional.

9. A compensação não afasta o direito à indenização, mas apenas promove o encontro de contas, preservando o saldo remanescente em favor do credor da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. A indenização por perdas e danos decorrente da impossibilidade de restituição de veículo apreendido deve ser fixada com base no valor da Tabela FIPE à época da apreensão, por constituir critério objetivo e idôneo. 2. A adoção da Tabela FIPE afasta a necessidade de liquidação prévia do julgado quando o valor puder ser apurado por simples cálculo aritmético. 3. A extinção da Ação de Busca e Apreensão sem resolução do mérito não extingue o saldo devedor do contrato de financiamento. 4. É admissível a compensação, no cumprimento de sentença, entre a indenização por perdas e danos e o saldo devedor contratual, quando presentes os requisitos legais. 5. A compensação constitui instrumento de prevenção ao enriquecimento sem causa e de preservação do equilíbrio contratual.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, III; 499; 509, §2º; 524; 525, §§4º e 5º; 924, II e III; 85, §11. CC, arts. 368, 369 e 884. Decreto-Lei n. 911/1969, art. 3º, §6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RAC n. 1001863-91.2025.8.11.0041, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 21/10/2025; TJMT, RAC n. 1036060-98.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 03/12/2025; TJMT, Apelação n. 1012132-49.2024.8.11.0002, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 24/09/2025; TJMG, Apelação Cível n. 5035100-56.2022.8.13.0701, j. 18/06/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por
Alberto Claudio Tome
.

O Juiz
a quo
, ao apreciar a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ora Apelante, acolheu-a parcialmente, apenas para afastar a multa prevista no art. 3º, §6º, do Decreto-Lei n. 911/1969, por ausência de previsão no título judicial, e homologou o cálculo apresentado pelo Exequente, fundado no valor do veículo constante da Tabela FIPE à época da apreensão, atualizado monetariamente, correspondente a R$ 90.887,00 (noventa mil, oitocentos e oitenta e sete reais).

Reconhecida a satisfação integral da obrigação em virtude do depósito realizado pelo Executado, declarou extinta a Execução, nos termos do art. 924, incisos II e III, do Código de Processo Civil, e determinou a expedição de alvarás de levantamento em favor do Exequente, quanto ao valor homologado, e em favor do Executado, quanto ao saldo remanescente relativo à multa afastada.

Condenou, ainda, o Exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% do valor do excesso reconhecido.

Em suas razões recursais, o Banco Apelante sustenta a necessidade de compensação entre o valor das perdas e danos e o saldo devedor remanescente do contrato de financiamento.

Aduz que o Exequente recebeu integralmente o valor do crédito contratado para a aquisição do veículo e não adimpliu sequer uma parcela das obrigações assumidas, acumulando saldo devedor de R$ 35.118,78 (trinta e cinco mil, cento e dezoito reais e setenta e oito centavos), conforme planilha acostada aos autos.

Sustenta que o levantamento integral do valor homologado, sem qualquer abatimento desse débito, configuraria enriquecimento sem causa vedado pelo art. 884 do Código Civil, e que, presentes os requisitos dos arts. 368 e 369 do mesmo diploma, a compensação operaria de pleno direito, independentemente de demanda autônoma.

Alega, ainda, a nulidade do cumprimento de sentença por ausência de título líquido, certo e exigível, ao argumento de que a sentença extintiva não fixou condenação em quantia determinada nem estabeleceu a Tabela FIPE como parâmetro indenizatório, o que imporia a prévia instauração de fase de liquidação, com observância do contraditório, antes de qualquer execução.

Por fim, insurge-se contra a adoção da Tabela FIPE como parâmetro indenizatório, defendendo que o critério adequado é o valor pelo qual o veículo foi efetivamente alienado em alienação extrajudicial, realizada nos termos do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/1969, por ser esse o único capaz de dimensionar com fidelidade a extensão concreta do prejuízo, sem gerar enriquecimento sem causa em favor do Exequente.

Contrarrazões apresentadas no Id. 352978877.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Ressai dos autos que o
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
ajuizou Ação de Busca e Apreensão em face de
Alberto Claudio Tome
, com fundamento em contrato de alienação fiduciária em garantia, tendo obtido a concessão de medida liminar e procedido à apreensão do veículo objeto da garantia em agosto de 2017, antes mesmo da regular citação do devedor.

Intimado a promover o andamento do feito, o Banco manteve-se inerte, circunstância que conduziu à extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

A extinção foi confirmada por esta Corte e transitou em julgado em junho de 2024, após o esgotamento de todas as vias recursais.

Com o trânsito em julgado da sentença extintiva, a liminar de busca e apreensão foi tacitamente revogada, restabelecendo-se o
status quo ante
e impondo ao credor fiduciário a obrigação de restituir o bem ao devedor fiduciante.

Verificada a impossibilidade de cumprimento da obrigação específica, porquanto o veículo havia sido alienado a terceiro no curso da Ação, instaurou-se este Cumprimento de Sentença para conversão em perdas e danos, nos termos do art. 499 do Código de Processo Civil.

O Juiz
a quo
, ao apreciar a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ora Apelante, acolheu-a parcialmente, apenas para afastar a multa prevista no art. 3º, §6º, do Decreto-Lei n. 911/1969, por ausência de previsão no título judicial, e homologou o cálculo apresentado pelo exequente, fundado no valor do veículo constante da Tabela FIPE à época da apreensão, atualizado monetariamente, correspondente a R$ 90.887,00 (noventa mil, oitocentos e oitenta e sete reais).

Rejeitou, expressamente, as teses de compensação com o saldo devedor do contrato de financiamento, de nulidade do cumprimento de sentença por iliquidez do título e de inaplicabilidade da Tabela FIPE como parâmetro indenizatório. Reconhecida a satisfação integral da obrigação em virtude do depósito realizado pelo executado, declarou extinta a execução, nos termos do art. 924, incisos II e III, do Código de Processo Civil, determinou a expedição de alvará de levantamento em favor do Exequente quanto ao valor homologado e em favor do Executado quanto ao saldo remanescente relativo à multa afastada, condenando o Exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% do valor do excesso reconhecido.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a três questões: a primeira, relativa à possibilidade de compensação entre o valor apurado a título de perdas e danos e o saldo devedor remanescente do contrato de financiamento; a segunda, atinente à regularidade formal do cumprimento de sentença instaurado com base no valor da Tabela FIPE, em confronto com a tese de necessidade de liquidação prévia; e a terceira, concernente ao parâmetro indenizatório adequado para a conversão em perdas e danos.

Da regularidade formal do cumprimento de sentença e da inaplicabilidade da Tabela FIPE:

As duas últimas questões comportam tratamento conjunto e enfrentamento prioritário, porquanto a procedência de qualquer delas condicionaria a análise da compensação.

No que concerne à alegada nulidade do cumprimento de sentença por ausência de liquidez do título, a tese não merece acolhimento.

A conversão da obrigação de restituir em perdas e danos com base no valor constante da Tabela FIPE à época da apreensão constitui critério objetivo, determinável por simples cálculo aritmético, o que afasta a necessidade de instauração de fase de liquidação, na forma do art. 509, §2º, do Código de Processo Civil.

Não se está diante de obrigação genérica ou de valor incerto: o parâmetro indenizatório é preciso, público e de apuração imediata, não demandando instrução probatória adicional nem apreciação discricionária do julgador para sua quantificação.

Acresce que o Apelante, ao arguir excesso de execução em sede de impugnação, descumpriu o ônus processual estabelecido pelo art. 525, §§4º e 5º, do Código de Processo Civil, que exige a indicação imediata do valor reputado correto e a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do débito, sob pena de rejeição liminar da impugnação nesse ponto.

A insurgência do Executado limitou-se a postular, em termos genéricos, a instauração de fase de liquidação, sem apresentar qualquer planilha ou cálculo alternativo, o que compromete irremediavelmente a pretensão de excesso.

A propósito, é firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a ausência de demonstrativo discriminado, quando arguido excesso de execução, implica a rejeição da impugnação nesse fundamento específico, conforme orientação consolidada neste Tribunal de Justiça.

Quanto à inaplicabilidade da Tabela FIPE como parâmetro indenizatório, igualmente não assiste razão ao Apelante.

A jurisprudência desta Câmara e deste Tribunal de Justiça é uniforme no sentido de que, nas hipóteses de impossibilidade de devolução do veículo apreendido em decorrência de alienação extrajudicial promovida pela instituição financeira, a conversão em perdas e danos deve ter por base o valor de mercado do bem à época da apreensão, segundo a Tabela FIPE, devidamente atualizado.

Com efeito, se o bem estivesse regularmente na posse do devedor fiduciante, como deveria estar, porquanto não houve consolidação válida da propriedade em favor do credor, poderia o Exequente aliená-lo pelo valor de mercado ali indicado.

O valor obtido na alienação extrajudicial promovida unilateralmente pelo Banco, sem qualquer controle judicial ou participação do devedor, não pode ser imposto como parâmetro indenizatório, sob pena de transferir ao prejudicado os riscos e consequências de ato praticado exclusivamente pela parte devedora da obrigação de restituir.

Nesse sentido, a orientação desta Corte é reiterada:

A indenização por perdas e danos decorrente da impossibilidade de devolução do bem apreendido deve tomar como base o valor da Tabela FIPE na data da apreensão. (TJMT. RAC. N.U 1001863-91.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/10/2025, publicado no DJE 29/10/2025).

A Tabela FIPE constitui parâmetro idôneo para fixação do valor de mercado do veículo apreendido e alienado. (TJMT. RAC. N.U 1036060-98.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2025, publicado no DJE 05/12/2025).

Rejeito, portanto, as teses de nulidade do cumprimento de sentença e de inaplicabilidade da Tabela FIPE.

Da compensação entre o valor das perdas e danos e o saldo devedor do contrato de financiamento:

A questão central e mais relevante do recurso diz respeito à possibilidade de compensação entre o crédito do Exequente, correspondente ao valor das perdas e danos apurado com base na Tabela FIPE, e o crédito do Executado, correspondente ao saldo devedor remanescente do contrato de financiamento que originou a Ação de Busca e Apreensão.

A sentença recorrida afastou a compensação ao fundamento de que a demanda principal, cujo objetivo era a cobrança do devedor, foi extinta sem resolução do mérito por inércia do próprio Banco, inexistindo demanda em trâmite que viabilizasse o instituto.

A jurisprudência desta Corte, em alguns precedentes, rejeitou a compensação com o argumento de que sua admissão implicaria reconhecimento indireto da procedência da ação de busca e apreensão.

Com a devida vênia, a questão merece exame mais detido, à luz das peculiaridades fáticas do caso concreto e da evolução da jurisprudência.

O instituto da compensação, disciplinado pelos arts. 368 e 369 do Código Civil, opera pelo encontro de dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis entre pessoas que sejam, ao mesmo tempo, credoras e devedoras uma da outra, extinguindo as obrigações até onde se compensarem. Seus pressupostos são: reciprocidade de créditos, liquidez das dívidas, exigibilidade das prestações e fungibilidade dos débitos.

No caso dos autos, é incontroverso que o Exequente Alberto Claudio Tome celebrou com o Banco contrato de financiamento para aquisição do veículo, recebeu o valor integral do crédito contratado e não adimpliu sequer uma parcela das obrigações assumidas, tendo o saldo devedor do contrato sido demonstrado na planilha acostada aos autos pelo Apelante.

A extinção do processo de Busca e Apreensão sem resolução do mérito não apagou a existência do contrato de financiamento nem extinguiu a dívida dele decorrente.

São planos normativos distintos e inconfundíveis: o plano processual, no qual a extinção sem mérito por abandono do credor fiduciário acarretou a revogação da liminar e a obrigação de restituir o bem; e o plano material, no qual o contrato de financiamento subsiste íntegro, com as obrigações nele previstas, enquanto não adimplidas ou extintas por qualquer das formas admitidas em direito.

A revogação da medida liminar e a consequente obrigação de restituir decorrem do desfecho processual, mas não importam em novação, remissão ou qualquer forma de extinção do contrato de financiamento e das obrigações dele emergentes. O Banco permanece credor do valor do financiamento concedido, independentemente do resultado da Ação de Busca e Apreensão.

Nesse contexto, admitir a compensação não significa reconhecer, ainda que indiretamente, a procedência do pedido da Ação de Busca e Apreensão. Significa, tão somente, reconhecer que as partes são reciprocamente credoras e devedoras em razão de relações jurídicas diversas: o Exequente é credor da indenização por perdas e danos decorrente da impossibilidade de restituição do veículo; o Executado é credor do saldo devedor do contrato de financiamento, que tem sua origem no próprio negócio jurídico que deu causa à apreensão.

Essa reciprocidade de créditos, líquidos e exigíveis, é precisamente a hipótese contemplada pelo art. 368 do Código Civil, e sua aplicação ao caso concreto não pressupõe qualquer juízo sobre o mérito da Ação de Busca e Apreensão extinta.

A vedação ao enriquecimento sem causa, consagrada no art. 884 do Código Civil, reforça essa conclusão. Permitir que o Exequente, que não adimpliu sequer uma parcela do contrato de financiamento, cujos recursos foram integralmente disponibilizados pela instituição financeira para a aquisição do veículo, receba o valor integral do bem sem qualquer abatimento do débito remanescente, enquanto o Banco suportaria a integralidade do prejuízo da alienação indevida, configuraria resultado materialmente injusto e incompatível com o princípio do equilíbrio contratual e da vedação ao enriquecimento sem causa.

A boa-fé objetiva, que irradia seus efeitos por toda a relação contratual, impõe solução que preserve o equilíbrio entre as partes, sem que a extinção processual por abandono do credor sirva de instrumento para a obtenção de vantagem patrimonial desproporcional por parte do devedor que jamais honrou qualquer de suas obrigações contratuais.

Essa orientação encontra respaldo na jurisprudência recente desta Corte. A Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, em julgado proferido em 24 de setembro de 2025, assentou que se admite a compensação do valor arbitrado a título de indenização com o saldo devedor do contrato de financiamento, nos termos do art. 368 do Código Civil, a fim de evitar enriquecimento ilícito, em hipótese análoga à dos autos, envolvendo ação de busca e apreensão extinta sem resolução do mérito e alienação do veículo no curso do processo (TJMT. N.U 1012132-49.2024.8.11.0002, Terceira Câmara de Direito Privado, Des. Dirceu dos Santos, j. 24/09/2025).

No mesmo sentido, Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em julgado recente, reconheceu que o valor do bem, considerando a tabela FIPE à época da busca e apreensão e a ser pago à devedora fiduciante, deve ser compensado com o valor da dívida,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICÁVEL - DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - VEÍCULO VENDIDO A TERCEIRO - CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS - COMPENSAÇÃO COM O VALOR DO SALDO DEVEDOR - SENTENÇA REFORMADA. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ao contrato bancário, pois este abrange as atividades de natureza bancária, financeira e de crédito, nos termos do art. 3º, § 2º do referido diploma legal. A obrigatoriedade dos contratos regidos pelo princípio do pacta sunt servanda vem sofrendo mitigações que, no direito brasileiro, são cristalinas com a vigência da Constituição da Republica, do Código de Defesa do Consumidor, reforçada pela função social do contrato expressa no Código Civil. O encargo da inadimplência deve limitar-se ao somatório dos encargos remuneratórios para o período de normalidade e moratórios previstos no contrato, ou seja: a) juros remuneratórios, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1º, do CDC. A cobrança de juros moratórios e remuneratórios sobre o valor inadimplido de forma capitalizada diariamente configura prática não permitida pela legislação de regência. Demonstrada a abusividade pela previsão de juros remuneratórios diários, sem indicação do percentual respectivo, incidente no período de normalidade, deve ser afastada a mora e, consequentemente, o deferimento da liminar de busca e apreensão fiduciária, com restituição do veículo ao contratante, caso apreendido, sob pena de multa diária, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedente a ação de busca e apreensão. Restando impossível o cumprimento da obrigação de fazer, qual seja, devolver o veículo aliena do fiduciariamente porque vendido a terceiro, deve ser convertida em perdas e danos. O valor do bem, considerando a tabela FIPE à época da busca e apreensão e a ser pago à devedora fiduciante, deve ser compensado com o valor da dívida, descontada dessa a importância que a financeira recebeu pela venda a terceiro, nos termos do § 4º, do art. 66, da Lei 4.728/65, com a redação do art. 1º, do Decreto-lei nº 911/69. A improcedência do pedido na ação de busca e apreensão enseja a condenação do autor em honorários de sucumbência. (TJMG - Apelação Cível: 50351005620228130701, Relator.: Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 18/06/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 26/06/2025).

Registre-se, por necessário, que a compensação não prejudica o núcleo essencial do direito do Exequente à indenização pelas perdas e danos sofridas em decorrência da alienação indevida do veículo.

O valor da Tabela FIPE é mantido como parâmetro indenizatório, devidamente atualizado, operando-se a compensação apenas com o saldo devedor do contrato de financiamento demonstrado nos autos (R$ 35.118,78), de modo que o Exequente manterá direito ao levantamento da diferença, preservado o caráter reparatório da indenização, sem que a compensação implique o esvaziamento do direito reconhecido.

A operacionalização da compensação, que envolve débito e crédito de natureza pecuniária entre as mesmas partes, decorre diretamente da lei, prescinde de Ação autônoma e pode ser efetivada nos próprios autos, mediante simples cálculo aritmético de dedução do saldo devedor do contrato do montante total da indenização homologada, conforme os valores apontados nos autos, ressalvada eventual necessidade de atualização de ambas as quantias até a data do efetivo encontro de contas.

Feitas essas considerações,
dou parcial provimento ao Recurso
, determino a compensação entre o valor das perdas e danos apurado com base na Tabela FIPE (R$ 90.887,00, devidamente atualizado) e o saldo devedor do contrato de financiamento demonstrado nos autos (R$ 35.118,78), devendo o Juiz de primeiro grau, antes da expedição dos alvarás de levantamento, apurar os valores atualizados, efetuar a compensação nos termos dos arts. 368 e 369 do Código Civil e expedir alvará em favor do Exequente apenas quanto ao saldo remanescente, expedindo-se, quanto ao montante compensado, alvará em favor do Executado.

Considerando o provimento parcial do Recurso, não há incidência da majoração prevista no art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026